Tribunal: TJDFT
Processo: 0749918-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749918-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INDUSTRIA DE PANIFICACAO IMPERIO DO PAO LTDA, ANDREIA CAMPOS AFONSO SOBRINHO, ANTONIO HORACIO DA SILVA, MARISA DE CAMPOS DA SILVA, EDSON DA SILVA ALVES SOBRINHO D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que na origem foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor Antônio Horácio da Silva e o imóvel indicado à penhora é objeto de garantia hipotecária, dada por um dos devedores, em favor do Agravante (ID 253748144, na origem), conforme averbado na matrícula do bem. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator